Tribunal: TJDFT
Processo: 0723313-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723313-77.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA MACEDO MIRANDA RECORRIDO: OMEGA AP CONSULTORIA EM REABILITACAO DE CREDITO E COBRANCA LTDA DECISÃO A parte recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, o quais foram indeferidos, uma vez que esta aufere renda mensal superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que não a qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Intimada a efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, esta permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Sem honorários,ante a ausência de contrarrazões. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora